Tribunal: TJPA
Processo: 0801644-87.2024.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801644-87.2024.8.14.0017

APELANTE: JOSE MARCOS FERREIRA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de roubo simples. A defesa requereu, em sede recursal, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nos autos prova suficiente para a condenação do apelante, especialmente quanto à autoria do crime; (ii) verificar se é cabível a redução da pena para o mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos autos por meio de boletim de ocorrência, auto de apreensão e entrega de objeto, auto de reconhecimento de objeto, reconhecimento fotográfico e, sobretudo, pelo depoimento da vítima em juízo, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4.

O relato da vítima demonstrou firmeza, coerência e riqueza de detalhes, sendo corroborado pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, conferindo credibilidade à versão dos fatos e permitindo concluir pela autoria do delito.

5.

A jurisprudência consolidada reconhece que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não invalida a condenação quando há prova autônoma suficiente.

6.

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal previsto para o crime de roubo simples, de modo que se mostra inócua a pretensão da defesa de readequação da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, prestada em juízo e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação por roubo.

2.

O reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP pode ser admitido como prova complementar, desde que reforçado por provas colhidas sob contraditório.

3.

É descabida a redução da pena quando esta já foi fixada no patamar mínimo legal previsto para o tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0001663-17.2019.8.14.0110, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 13.11.2023; STJ, AgRg no HC 722.795/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOSÉ MARCOS FERREIRA NASCIMENTO,
interpôs o presente recurso de Apelação contra sentença (ID – 125717540) proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que o condenou nas sanções punitivas do art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia (ID - 115458627), em síntese, no dia 11 de março de 2024, por volta das 19h10min, na Rua Dr. Francisco Nobre, em Conceição do Araguaia, o denunciado teria subtraído, mediante grave ameaça simulada, o celular da vítima RAYANE PEREIRA REIS.

Inconformado, o apelante, por intermédio de Advogado, pugna em suas razões recursais (ID – 25825651) a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, fixando-a no mínimo legal.

Em contrarrazões (ID - 25825655), Ministério Público requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso, devendo ser mantida a sentença condenatória integralmente.

É o relatório.

À revisão, para inclusão no plenário virtual.

Belém – PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando em suas razões pela absolvição por insuficiência de provas.

Compulsando os autos, constata-se que a materialidade e autoria estão comprovadas, pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID – 113779152 – Pág. 2), Auto de reconhecimento de objeto (ID - 113779152 – Pág. 11-13), Auto de Apreensão e Entrega de Objeto (ID - 25825598 - Pág. 11-12), Auto de reconhecimento por fotografia (ID – 113779152 – Pág. 9-10) e pelos depoimento da vítima, produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme transcrição em sentença (ID –
25825640
).

A vítima Rayane Pereira Reis declarou em juízo que tinha acabado de sair da loja onde trabalha e estava indo para casa a pé, com o celular na mão e ouvindo música por meio do fone de ouvido, quando avistou um rapaz em uma moto biz, vermelha, sem farol, no lugar da seta e que o mesmo foi em sua direção, e que pediu para passar o celular, e que não tinha entendido foi então que se deu conta que era um assalto, e que o réu falou novamente: “Passa o celular!” e que ficou com medo dele fazer alguma coisa e entregou o celular. Que ele não era moreno, que era um rapaz mais claro, que estava com uma camiseta vermelha e teve uma coisa que ele colocou a mão na camisa. Que ele não mostrou arma nem nada, ele só colocou a mão. Afirmou que no local não tinha luz, apenas a iluminação das casas do lado e foi isso que a fez ver a cor da camisa, a cor do réu, que é um rapaz claro, que não era baixo e também não era alto demais ou não aparentava ser e que não é uma pessoa preta. Que o reconheceu por meio de fotografias apresentadas na Delegacia e que tinha certeza de que era ele. Que reconheceu também a motocicleta utilizada pelo réu.

É sabido que

a palavra da vítima adquire especial relevância em crimes cometidos sem a presença de testemunhas, tal como ocorreu no presente caso. Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONFIRMAÇÃO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

1.
Constata-se que existem elementos de convicção que comprovam autoria e materialidade do crime, as quais restaram evidenciadas por meio do Boletim de Ocorrência, do Auto de Prisão em Flagrante, do relatório da autoridade policial, bem como pelas declarações prestadas pela vítima e prova testemunhal acusatória produzidas em juízo.

2.
Os depoimentos da vítima e testemunha foram harmônicos e convergentes, tanto em sede inquisitória quanto judicial, além de terem narrado com riqueza de detalhes a conduta perpetrada pelo apelante, assim como a ordem cronológica dos fatos, mesmo após 3 anos da sua ocorrência. Outrossim, observa-se que a ofendida manteve um relato seguro e coerente, sustentando a mesma narrativa ao longo de todo processo, de modo que a
palavra da vítima
se encontra em harmonia com as demais provas presentes nos autos.

3.
Verifica-se que
o édito condenatório se encontra devidamente motivado, amparado em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível a absolvição pleiteada, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença.

4.
É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante
, máxime quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas.

5. Eventual descumprimento das regras do art. 226 do CPPB, no ato do reconhecimento do acusado, não tem o condão de levar a absolvição do apelante por insuficiência de provas, uma vez que o édito condenatório não se encontra fundamentado apenas no malfadado reconhecimento, mas também em um conjunto probatório robusto, formado pela palavra da vítima, que se deu de forma segura e coerente, além do depoimento das testemunhas. Logo, havendo provas cabais da autoria e da materialidade do crime, mantenho a condenação do recorrente, rejeitando o pedido de absolvição formulado.

6.
Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001663-17.2019.8.14.0110 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2023)

Assim, as declarações da vítima produzida sob o crivo do contraditório, com os demais elementos de prova constantes dos autos, uníssonos e coerentes, evidenciam a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, não havendo que se falar em ausência de formalidade procedimental quanto ao reconhecimento fotográfico, tampouco em absolvição por insuficiência de prova. Transcrevo jurisprudência do STJ nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 226 DO CPP. CONFIABILIDADE DO ATO. RECONHECIMENTO INVÁLIDO. IMPRESTÁVEL PARA SERVIR DE LASTRO PARA A CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Porém, se evidenciada manifesta ilegalidade na condenação do réu, sendo despiciendo o exame aprofundado de provas, como no caso dos autos, é admitida a absolvição na via do writ.

2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório" (AgRg no HC 629.864/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).

3.
Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça se alinharam à compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 722.795/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Quanto ao pedido de reforma da dosimetria para fixar a pena no mínimo legal, verifica-se que é inócuo, tendo em vista que a pena fixada pelo Magistrado já se encontra em seu patamar mínimo, conforme sentença (ID – 25825640).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém –
PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 26/06/2025